Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. reexame. impossibilidade. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo.
2. Se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias, como é o presente caso, já está implicitamente prequestionada (Precedentes STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.